Tribunal: TJSP
Processo: 2060697-55.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO, MANTENDO DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITIU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, INCIDÊNCIA DO ART. 947 E §1o DO CPC. POSSIBILIDADE DE O RELATOR INADMITIR O INCIDENTE QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO MEIO DE REVER DECISÃO QUE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO, MANTENDO DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITIU INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, INCIDÊNCIA DO ART. 947 E §1o DO CPC. POSSIBILIDADE DE O RELATOR INADMITIR O INCIDENTE QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO MEIO DE REVER DECISÃO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL (INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR NÃO HAVER DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O ACÓRDÃO TIVESSE VIOLADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL.

Carência da ação mandamental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33035
Registro: 2020.0000347437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2060697-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante PAULO
LUCIANO
DE
OLIVEIRA
-
ME
(ZAFINAT
CENTER
-
CENTRO
DE
ESPECIALIDADES DA SAÚDE), é impetrado COLENDA 33a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a
petição inicial e julgaram extinto o processo sem exame de mérito, nos termos dos
arts. 485, I, e 330, III, ambos do CPC. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), LUIZ EURICO, LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, SOARES LEVADA, L. G.
COSTA WAGNER E ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33035
Mandado de Segurança Cível no 2060697-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33035
2
Impetrante(s): PAULO LUCIANO DE OLIVEIRA – ME (ZAFINAT CENTER –
CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE)
Impetrado(s): COLENDA 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Interessado(s):
TOXICOLOGIA
PARDINI
LTDA.;
PSYCHEMEDICS
BRASIL
EXAMES TOXICLÓGICOS
Comarca: São Paulo
Foro Central Cível
38a Vara Cível (Processo no
1045054-36.2018.8.26.0100)

EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE NEGA
PROVIMENTO
A
AGRAVO
INTERNO,
MANTENDO
DECISÃO DO RELATOR QUE INADMITIU INCIDENTE DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA POR AUSÊNCIA DE
RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, INCIDÊNCIA DO
ART. 947 E §1o DO CPC. POSSIBILIDADE DE O RELATOR
INADMITIR O INCIDENTE QUANDO AUSENTES OS
REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE
UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO MEIO DE REVER
DECISÃO
QUE
LHE
FOI
DESFAVORÁVEL
(INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO).
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR NÃO
HAVER DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O
ACÓRDÃO TIVESSE VIOLADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
Carência da ação mandamental.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por PAULO LUCIANO DE
OLIVEIRA
ME (ZAFINAT CENTER
CENTRO DE ESPECIALIDADES DA
SAÚDE), contra ato proferido pela MM. 33a Câmara de Direito Privado acórdão de fls.
45/48, que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a
inadmissibilidade de instauração de incidente de assunção de competência, aplicando ainda
multa de 1% sobre o valor da causa, que será revertida em favor da credora, na forma do
art. 1.021, §4o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33035
Mandado de Segurança Cível no 2060697-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33035
3
Alega o impetrante, em apertada síntese, que: 1) houve violação do art. 947,
§1o do CPC e do art. 191, §§2o e 4o do Regimento Interno deste Tribunal porque cabe à
Turma Especial apreciar os requisitos de admissibilidade do pedido de instauração de
incidente de assunção de competência; 2) houve afronta ao art. 143 do CPC e art. 49 da
LOMAN, uma vez que cada integrante desta Corte de Justiça é conhecedor de sua
competência regimental; 3) indevida a multa aplicada baseada em decisão ilegal; 4) requer
a concessão da gratuidade e a concessão de liminar para suspender o recurso de Apelação
no 1045054-36.2018.8.26.0100.
É o relatório.
Persegue o impetrante a reforma da decisão impetrada, para que seja
declarada a incompetência dos MMs. Desembargadores da 33a Câmara de Direito Privado,
alegando quenão podem emitir juízo de admissibilidade no Incidente de Assunção de
Competência no 0011168-04.2020.8.26.0000, entendendo deva ser determinada a sua
distribuição ao órgão competente regimental, para admissibilidade e julgamento (fls. 05).
O instituto da assunção da competência possui por objetivo uniformizar
orientações divergentes encontradas nos colegiados que compõem o Tribunal,
estabelecendo paradigma que sirva de marco da orientação dominante. Sua utilidade e
necessidade consistem no estabelecimento de orientação quanto ao tratamento jurídico da
matéria examinada, a fim de conceder às partes processuais segurança jurídica no caminho
a seguir.
Sua relevância é tamanha que, sob as regras do CPC em vigor, torna-se
compulsória a adoção da tese vencedora por todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se
houver revisão de tese, consoante dispõe seu art. 947, § 3o. Inclusive, decisão contrária de
instância inferior ensejará acolhimento do respectivo recurso por decisão monocrática do
relator (art. 932, V, c). E sua inobservância poderá gerar reclamação (art. 988, IV, em
acréscimo feito pela Lei no 13.256, de 2016).
Na hipótese vertente, observa-se que o ora impetrante alega que fez pedido
de concessão da gratuidade da justiça, pedido esse não definido pelo r. Juízo de primeira
instância (fls. 02). Também não se tem notícia de que ele, impetrante, tenha provocado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33035
Mandado de Segurança Cível no 2060697-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33035
4
definição desse pedido naquela ocasião.
Verifica-se ainda que, após a interposição de recurso de apelação, sem nada
falar a respeito da gratuidade da justiça, houve determinação do recolhimento do preparo
em dobro, tendo havido interposição de agravo interno, julgado improvido, com a negativa
da concessão da gratuidade da justiça (fls. 12/15). Posteriormente, foi decretado o não
conhecimento da apelação por sua deserção (fls. 47/48).
Inconformado, o impetrante interpôs incidente de assunção de competência,
tendo sido indeferido pelo Relator por ausência de questão relevante de direito, com grande
repercussão social, decisão atificada pela C. 33a Câmara de Direito Privado, autoridade que
o impetrante aduz ter violado direito líquido e certo, sob a alegação de que cabe à Turma
Especial apreciar os requisitos de admissibilidade e julgar o incidente de assunção de
competência por ele interposto.
Não assiste razão ao ora impetrante, uma vez que não se observa
infringência dos artigos de lei supra mencionados que autorizasse o acolhimento de sua
tese de ter havido violação de direito líquido e certo na forma por ele indicada.
Está previsto no §2o do art. 191 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça1 que as Turmas Especiais observarão quórum de maioria simples para a
admissibilidade e julgamento dos incidentes de resolução de demanda repetitiva e de
assunção de competência.
Contudo, também está previsto no art. 947 do CPC a admissibilidade de
assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de
processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. (n/ grifos).
E em seu §1o está determinado que, ocorrendo a hipótese de assunção de
1 RITJ.Art. 191. § 2o As Turmas Especiais das Seções de Direito Público e de Direito Privado, compostas na forma do artigo 31 e §§
deste Regimento, observarão quórum de maioria simples para a admissibilidade e julgamento nos incidentes de resolução de demanda
repetitiva e de assunção de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33035
Mandado de Segurança Cível no 2060697-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33035
5
competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária, ou o processo
de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. (n/
grifos).
Com base nisso, acertado o entendimento da C. 33a Câmara de Direito
Privado, que ratificou a decisão que entendeu pela inadmissibilidade do incidente de
assunção de competência porque não haviam sido preenchidos os requisitos necessários, ou
seja, ausência de questão relevante de direito, com grande repercussão social, sem
repetição de muitos recursos (fls. 45/46), de forma que autorizasse o Relator a propor o
incidente a pedido do impetrante, na forma do §1o, do art. 947 do CPC, acima transcrito.
Embora o legislador tenha fornecido meios de uniformização de
jurisprudência, a utilização do incidente de assunção de competência é limitada porque
cabível apenas para as hipóteses de relevante questão de direito, entendendo-se como
questões de direito as que transcendem aos interesses dos litigantes no processo,
abrangendo somente aquelas questões de relevância social, com efeitos produzidos para
além do caso concreto o que não se verifica na hipótese vertente. Nesse sentido conforme
CAMILO ZUFELATO:
(...) Quanto à questão relevante, já desde o CPC de 1973 a doutrina vem analisando a expressão e
inclinando-se a interpretá-la no sentido de transcendência dos seus efeitos para além do caso
concreto no qual é analisada. Essa interpretação parece ser adequada, pois em 2001 não havia no
CPC um regramento próprio para demandas com tal transcendência de efeitos, para a qual se
passou a cunhar a expressão demandas repetitivas. (...) Este [Interesse público] é mais um
pressuposto cuja origem remonta a redação do CPC de 1973, e está relacionado com o interesse do
Estado, para além das próprias partes, de evitar que ocorra dispersão jurisprudencial. Significa, em
última análise, que embora exista uma pretensão resistida ligando autor e réu, da qual decorre um
pedido de tutela jurisdicional para o caso concreto, há também interesse público na resolução da
própria questão de direito que subjaz ao caso, uma vez que essa é a oportunidade de assentar
posição sobre a interpretação judicial da tese da quaestio iuris.2
2 Cf. BUENO, CASSIO SCARPINELLA. Comentários ao Código de Processo Civil (arts. 926 a 1.072 parte especial). São Paulo:
Saraiva, 2017, p. 98 e 103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33035
Mandado de Segurança Cível no 2060697-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33035
6
Dessa maneira, o incidente só deverá ser instaurado se presentes os
requisitos supra mencionados, a fim de que seja dirimida ou prevenida a divergência entre
diferentes órgãos fracionários do tribunal, não sendo, portanto, hipótese do incidente na
forma perseguida pelo impetrante, que a todo custo tenta desvirtua-lo, utilizando-o como
recurso para reformar decisão que lhe foi desfavorável, conforme constou da
fundamentação do acórdão de fls. 45/47, a seguir exposta:
(...) É admissível a assunção de competência quando há questão relevante de direito, com grande
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, caso em que, ocorrendo tal hipótese, o relator proporá que
seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o
regimento indicar, nos termo do artigo 947, e seu § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Não é o caso dos autos.
Ao interpor o apelo, a recorrente sequer mencionou a questão da justiça gratuita, deixando de
recolher o preparo, motivo que levou à determinação do recolhimento em dobro do valor, que não providenciado,
resultou no não conhecimento do apelo.
No anterior agravo interno n.o 1045054-36.2018.8.26.0100/50000 já havia sido decidido que a
agravante, beirando as raias da litigância de má-fé, afirmava ser beneficiária da justiça gratuita, por deferimento
tácito, inovando situação jurídica inexistente, esclarecendo, ainda, que não havia documentação a comprovar a
incapacidade para custeio do processo.
Portanto, não há qualquer questão relevante de direito que justifique a admissibilidade do incidente.
Ora, não havendo hipótese de assunção de competência, não há razão para que os autos sejam ao Órgão Especial.
Pretende a agravante, ao que tudo indica, desvirtuar a finalidade do incidente, a fim de utilizá-lo
como recurso, no intuito de reformar decisão que lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar. Destarte, o agravo
interno não comporta provimento, mantendo-se a decisão que entendeu por inadmissível a instauração do incidente de
assunção de competência. A agravante responderá pela multa de 1% sobre o valor da causa, que será revertida à
agravada, na forma do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. (fls. 45/48).
Desse modo, não há demonstração inequívoca de que o acórdão proferido
pela 33a Câmara de Direito Privado tivesse afrontado direito líquido e certo do impetrante,
verificando-se tão somente a insatisfação com a decisão que indeferiu a gratuidade da
justiça, deixando de recolher o preparo recursal em dobro, e levando ao não conhecimento
de sua apelação por deserção. Portanto, o impetrante é carecedor da presente ação
mandamental.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33035
Mandado de Segurança Cível no 2060697-55.2020.8.26.0000 -Voto no 33035
7
processo sem exame de mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 330, III, ambos do CPC.
Custas ex lege.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora